Tribunal: TJSP
Processo: 2073635-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
do acórdão apresentaria erro material - Acolhimento - Ementa que, embora tenha alterado a liminar em favor da requerida-agravante indicou que a transferência entre unidades ocorreria conforme pleiteado pela autora-agravada - Embargos acolhidos.

Embargos da autora-agravante rejeitados e embargos da requerida-agravante acolhidos em parte, sem alteração do resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2073635-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Universidade obrigada judicialmente a proceder à transferência de aluna que sofreu bullying por parte de colega - Insurgência contra acórdão que manteve a medida liminar concedida em Primeiro Grau à autora, mas com a observação de que a transferência deveria acontecer para a o campus onde a requerida tem vaga disponível, e não para aquele a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Universidade obrigada judicialmente a proceder à transferência de aluna que sofreu bullying por parte de colega - Insurgência contra acórdão que manteve a medida liminar concedida em Primeiro Grau à autora, mas com a observação de que a transferência deveria acontecer para a o campus onde a requerida tem vaga disponível, e não para aquele a priori pleiteado pela aluna agravada.

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO - Embargos da autora-agravada - Alegação de que a Universidade não comprovou a falta de vagas na unidade para a qual pretende ter sua transferência realizada, além de que a decisão mesmo reconhecendo que a situação da aluna é desfavorável deixou de proferir determinação mais benéfica - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter infringente - Embargos da autora-agravada rejeitados.

ERRO MATERIAL - Embargos da requerida-agravante - Sustenta que a ementa do acórdão apresentaria erro material - Acolhimento - Ementa que, embora tenha alterado a liminar em favor da requerida-agravante indicou que a transferência entre unidades ocorreria conforme pleiteado pela autora-agravada - Embargos acolhidos.

Embargos da autora-agravante rejeitados e embargos da requerida-agravante acolhidos em parte, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2073635-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante/embargada FABIANA CANUT DE MOURA, é embargado/embargante
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
opostos pela autora-agravada e acolheram os embargos da requerida-agravante. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073635-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3095
2/6
VBG
Embargos de Declaração Cível no 2073635-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Embargado: FABIANA CANUT DE MOURA
Embargado/Embargante: Associação Educacional Nove de Julho
Comarca: São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Mauricio Tini Garcia
Número de origem: 1005702-66.2020.8.26.0564
VOTO No 3095
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer -
Universidade obrigada judicialmente a proceder à transferência de
aluna que sofreu bullying por parte de colega - Insurgência contra
acórdão que manteve a medida liminar concedida em Primeiro
Grau à autora, mas com a observação de que a transferência
deveria acontecer para a o campus onde a requerida tem vaga
disponível, e não para aquele a priori pleiteado pela aluna
agravada.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO - Embargos da autora-agravada -
Alegação de que a Universidade não comprovou a falta de vagas
na unidade para a qual pretende ter sua transferência realizada,
além de que a decisão mesmo reconhecendo que a situação da
aluna é desfavorável deixou de proferir determinação mais
benéfica - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos
de lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ -
Caráter infringente - Embargos da autora-agravada rejeitados.
ERRO MATERIAL - Embargos da requerida-agravante - Sustenta
que a ementa do acórdão apresentaria erro material - Acolhimento
- Ementa que, embora tenha alterado a liminar em favor da
requerida-agravante indicou que a transferência entre unidades
ocorreria conforme pleiteado pela autora-agravada - Embargos
acolhidos.
Embargos da autora-agravante rejeitados e embargos da requerida-
agravante acolhidos em parte, sem alteração do resultado.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (fls.
240/246) que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deu parcial provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073635-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3095
3/6
VBG
da instituição requerida, determinando a transferência da aluna (autora) à outra unidade da
Universidade, não àquela indicada pela autora, Unidade Vergueiro, mas sim à unidade na
qual a requerida demonstrou ter vaga remanescente para acomodar a aluna transferida,
Unidade Mauá.
A autora-agravada Fabiana Canut de Moura opôs embargos
declaratórios (fls. 01/07), aduzindo ter ocorrido, no acórdão recorrido, omissões e
contradições, uma vez que a mesma decisão considerou que a situação é mais desfavorável
em relação à autora, mas ao mesmo tempo determinou sua transferência à unidade distinta
daquela por ela pretendida, o que, segundo ela, configuraria decisão extra petita, além de
indicar que as Portarias do MEC juntadas pela requerida não corroboram às alegações de
falta de vaga remanescente na unidade para a qual a autora pretende ter sua transferência
realizada. Além disso, sustenta que a decisão é omissa, vez que não considerou as razões
pelas quais a autora pugna pela transferência e não considerou a preclusão da manifestação
de fls. 226/227, da requerida. Pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais.
A requerida Universidade Nove De Julho, de seu turno, opôs
embargos (fls. 10/12) para que seja corrigido erro material constante da ementa da decisão
agravada, segundo a qual a transferência discutida nos autos ocorreria para a unidade
pleiteada pela agravada, configurando flagrante erro matéria.
As embargadas apresentaram manifestação às fls. 24/26 e 28/33,
respectivamente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da autora-agravada não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073635-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3095
4/6
VBG
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Tem-se que o acórdão recorrido, no que se refere aos seus
fundamentos pela decisão de dar azo à transferência da autora-agravada, para a unidade
Mauá da requerida-agravante, assim definiu: “E embora tenha a agravada refutado a
informação de inexistência de vagas na unidade Vergueiro, colacionando aos autos
documentos, dentre eles banner em que anuncia a agravante a existência de vagas na
citada unidade (fls. 211/212 e 218/219), conforme restou esclarecido pela agravante as
vagas anunciadas dizem respeito ao primeiro semestre letivo do curso de medicina,
enquanto que a agravada postula por vaga para o terceiro semestre. Sopesando-se as
essas informações, e considerando que o mal maior é, de fato, o risco à integridade da
agravada, não há dúvidas, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a liminar
concedida em primeiro grau deve ser ajustada, para que a transferência da agravada seja
feita para unidade em que há vaga no curso pretendido, ou seja, para a unidade Mauá”
(fls. 234). Logo, a decisão de manter a tutela provisória concedida pelo MM. Juízo a quo,
com a observação de que a transferência não poderia ser feito nos termos do pleito da
aluna, é clara e certa, não se verificando a presença de qualquer dos vícios alegados.
Inclusive, a alegação de que a manifestação da instituição de ensino constante das fls.
226/227 dos autos ter precluído não prejudica o exame das alegações vindicadas na peça do
agravo de instrumento, estas tendo sido consideradas coerentes e suficientes para ensejar a
decisão contra a qual a autora-agravada se opõe, mas sem lograr êxito.
Às incursões para fins de prequestionamento dos dispositivos
legais, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados para este fim também devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073635-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3095
5/6
VBG
observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diversos julgados
do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm
dispensado o prequestionamento explícito, desde que a questão jurídica tenha sido
examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min. Edson
Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em
29.9.97). No caso à vista da prova dos autos, conclui-se pela não incidência dos artigos 1o
III, 3o I, 5o caput e incisos III, X, XXXV, LV, 6o e artigo 205, da Constituição Federal; dos
artigos infraconstitucionais do Código de Processo Civil: 141, 218 e §§, 311 IV, 373 I,
378, 489 § 1o IV e 492; do artigo 187, do Código Civil; e da Portaria MEC n° 42, de 13 de
fevereiro de 2020 mencionados pela autora-embargante.
Além disso, adiciona-se:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ
de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão das
questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073635-82.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3095
6/6
VBG
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte da autora-embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição destes embargos é de rigor.
3. Os embargos da requerida-agravante merecem acolhida.
O erro apontado pela recorrente demanda justa correção da ementa
do acórdão embargado, senão vejamos: “...sopesando-se que o risco de mal maior favorece
a autora, de rigor a manutenção da decisão agravada, no entanto, para a vaga
remanescente apontada pela agravada, e não para a unidade indicada pela agravada...”
(grifei). É imperioso reconhecer que a maneira correta de expressar a exata fundamentação
do dispositivo do acórdão embargado seria a de que “de rigor a manutenção da decisão
agravada, no entanto para a vaga remanescente apontada pela agravante”.
4. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos pela autora-agravada e acolhe-se os embargos da requerida-agravante.
FRANCISCO SHINTATE
Relator